Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-94.2019.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-94.2019.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: GILDETE AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILIO MARQUES DE SOUSA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA/STJ 1.061. DESINTERESSE DA ACIONADA EM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alegou a inexistência de contratação de empréstimo consignado. O contrato juntado pela instituição financeira apresentou incongruências e a assinatura foi impugnada, sem posterior manifestação da instituição em produzir prova pericial.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade do contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira, ante a revelia e ausência de comprovação da autenticidade da assinatura impugnada. Analisa-se ainda o dever de devolução dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC e no Tema 1.061 do STJ, impõe à instituição financeira o dever de comprovar a contratação, inclusive quanto à autenticidade da assinatura, o que não ocorreu.
4. O contrato impugnado apresenta inconsistências materiais, além de ter tido a assinatura impugnada pela consumidora, sem prova em contrário pela instituição financeira.

5. A jurisprudência pacífica do STJ, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, admite a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira.
6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 479).
7. Fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerado proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada a contratação. 2. A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação por danos morais, que prescindem de prova específica quando se tratar de descontos indevidos em benefício previdenciário."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000005-94.2019.8.05.0068
, em que figura como apelante
BANCO BMG S.A
e, como parte apelada,
GILDETE AZEVEDO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça